Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. VÍCIO DE OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem em Habeas Corpus, a qual visava a revogação de prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o acórdão incorreu em vício de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. Incabível a inovação recursal em embargos de declaração, com a introdução de temas – classificados como omissos – que não foram previamente articulados pela parte embargante em seu writ.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e art. 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; TJDFT, Acórdão 1961802, 0738064-32.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. Acórdão 1659966, 0742151-02.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023.